Tribunal: STF
Processo: Rcl 62484
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Fernando Cesar de Souza Monteiro contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Processo 0801730-56.2022.8.19.0254.



    Na inicial, a parte autora alega, em síntese, que: 



    “Há, ainda, contrariedade ao tema 339 do STF – REPERCUSSAO GERAL, que diz da obrigação de fundamentação das decisões judiciais, e que, no caso dos autos, configurou a negativa de prestação jurisdicional.



    Repita-se que o não pronunciamento acerca dos vícios apontados nos declaratórios configurou a negativa de prestação jurisdicional.



    A matéria, por princípio, possui inegável relevância social, já que atinge a esfera jurídica de todos àqueles que litigam em sede de juizados especiais, portanto, presente a REPERCUSSÃO GERAL, conforme estabelece o art. 543-A, § 2º, do CPC.



    Ressalte-se, por fim, não se tratar de deficiência na fundamentação, mas sim da AUSÊNCIA TOTAL de fundamentação, mesmo após prequestionamento dos vícios em sede de embargos declaratórios.” 



    Requer, ao final, “A total procedência da ação para que seja caçada a decisão em sede recursal, tornando nula a decisão com a condenação da reclamada nas verbas de estilo”. 



    É o relatório. Decido.



    Examinados os autos, verifica-se que o reclamante não apresentou a a cópia do ato reclamado. O CPC prevê, no § 2º do artigo 988 que “A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”. 



    Assim, ausentes os pressupostos necessários ao conhecimento da ação, cabível a sua extinção sem exame do mérito. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/2015. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente